Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-39.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002757-39.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (AGRAVADO), GERSEY MACEDO - CPF: 041.439.148-91 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO ANTERIOR À INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM IRDR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com base no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, negou provimento à Apelação/Remessa Necessária e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em face de Josué Vasconcellos Corso, bem como sua ilegitimidade passiva, por já não figurar como proprietário do imóvel à época da infração ambiental.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas envolvem:
(i) se o decurso de mais de cinco anos entre a autuação e a decisão final do processo administrativo caracteriza prescrição da pretensão punitiva;
(ii) se Josué Vasconcellos Corso pode ser responsabilizado por infração cometida após a alienação do imóvel;
(iii) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, em face do valor da causa;
(iv) se deve ser sobrestado o feito à luz do Tema 1.255 do STF.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada aplicou corretamente as teses firmadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que definem a contagem da prescrição punitiva a partir da data da infração, exigindo conclusão do processo administrativo em até cinco anos.
4. A demora de mais de onze anos entre o auto de infração e sua homologação viola o princípio da duração razoável do processo e configura prescrição da pretensão punitiva.
5. A ilegitimidade passiva restou demonstrada por prova documental e pericial que comprovaram a transferência do imóvel em data anterior à infração.
6. A ausência de determinação expressa do STF para suspensão nacional dos feitos impede a aplicação do sobrestamento com base no Tema 1.255.
7. Os honorários foram fixados de forma proporcional e não há desproporcionalidade que justifique aplicação excepcional do §8o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"Nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, prescreve em cinco anos a pretensão punitiva da Administração Pública em processos administrativos ambientais, contados da data da prática da infração."

2.

"É ilegítimo passivo para responder por infração ambiental quem demonstrar, por prova robusta, que transferiu o domínio do imóvel antes da ocorrência da infração ambiental."

3.

"A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF no Tema 1.255 impede o sobrestamento do feito nos tribunais de origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §8o, 927, III; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (TJMT); STJ, Súmula 467.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação/Remessa Necessária e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
JOSUÉ VASCONCELLOS CORSO
.

Aduz o Agravante que, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, argumentando que esta não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Enfatiza que,
‘
não deve ser reconhecida a ilegitimidade do apelado, especialmente porque as informações relativas à autuação foram colhidas com base no Processo de Licenciamento n. 106773/2005 de sua propriedade. Nesse ponto, necessário pontuar que a matrícula n. 359 (fls. 23/25) foi declarada nula, por força da ação judicial n. 981-46.2002.811.0044, da Comarca de Paranatinga/MT, como consta da averbação n. 06 não podendo, portanto, ser utilizada para o reconhecimento da ilegitimidade no presente processo judicial’.

Pontua que,
o valor dos honorários fixados não merece prosperar, devendo ser minorado por aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Argumenta que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade de arbitramento por equidade dos honorários nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes (Tema no 1.255) e enquanto não houver manifestação definitiva da Suprema Corte, a matéria deve permanecer sobrestada nos Tribunais de origem.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação/Remessa Necessária e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
JOSUÉ VASCONCELLOS CORSO
.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada.

Consoante se infere, a decisão agravada aplicou entendimento consolidado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000) para negar provimento ao recurso de apelação, com fundamento no art. 932, IV, "c" do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal mencionado autoriza expressamente o relator a negar provimento a recurso que for contrário a "entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência". Trata-se de técnica de julgamento que visa conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, sem que isso configure ofensa ao direito ao contraditório, uma vez que a parte prejudicada pode submeter a matéria ao órgão colegiado por meio de agravo interno, como ocorre no presente caso.

Importante ressaltar que o IRDR citado na decisão monocrática (no 1012668-37.2022.8.11.0000) firmou teses específicas sobre a prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, as quais foram aplicadas ao caso concreto. Portanto, a decisão agravada apresenta fundamentação adequada e suficiente, embasada em precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Perscrutando o processo administrativo, resta incontroverso que o auto de infração foi lavrado em 24.03.2016 e que a cientificação da parte autuada ocorreu em 14.04.2016. De todo o transcurso do procedimento administrativo, malgrado o Estado de Mato Grosso tenha inserido em seu recurso os andamentos que foram realizados no procedimento administrativo, sem muitas elucubrações, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a prescrição. [...] No presente caso, com relação à prescrição da pretensão punitiva, esta restou fulminada pela prescrição punitiva. Aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. A propósito: Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. § 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. § 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. [...]”. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal, in verbis: “Art. 5o. [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse sentido: “REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. 2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. (N.U 1014127-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos (quiçá mais de dez anos!), decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado. Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração e, com supedâneo no Decreto Estadual no 1.986/2013, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Com relação a ilegitimidade passiva, não há como afastar a conclusão adotada pelo julgador singular, notadamente porque, além das provas produzidas pelo Apelado, demonstrando que não praticou nenhuma conduta ilícita, tal assertiva foi corroborada pela prova pericial produzida em juízo, como restou destacado alhures. [...] Em sede de reexame necessário, a ratificação do ato sentencial é medida que se impõe, ante a sua correta conclusão ao caso concreto. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se irretocável a sentença vergastada. Em reexame necessário, ratifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.
”

O agravante sustenta, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva não está relacionada ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Tal argumentação, contudo, vai de encontro às teses fixadas por este Tribunal no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado em 22/07/2024, cujas conclusões foram expressamente transcritas na decisão agravada. Destaco o seguinte trecho da primeira tese fixada:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional."

Como se vê, o entendimento firmado por este Tribunal é justamente no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva estabelece um prazo máximo de cinco anos para a conclusão do processo administrativo ambiental, contados a partir da data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da data da cessação da atividade infracional.

No caso em análise, conforme consignado na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, o auto de infração foi lavrado em 24/01/2008, o autuado foi cientificado em 14/04/2008, e a homologação da Decisão Administrativa no 219/SUNOR/SEMA/2015 ocorreu somente em 24/07/2019, mais de 11 anos após a autuação inicial.

Mesmo considerando as causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual no 1.986/2013 (recebimento do auto de infração e decisão condenatória recorrível), o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de atos que pudessem interromper ou suspender a prescrição por período tão extenso.

Do mesmo modo, quanto à ilegitimidade passiva, observa-se que esta foi objeto de ampla instrução probatória em primeiro grau, tendo sido realizada perícia judicial que confirmou a transferência do imóvel para a empresa AFG do Brasil Ltda em data anterior (29/03/2006) à ocorrência das infrações ambientais descritas no Auto de Infração no 112.561 (24/01/2008).

Conforme destacado na decisão agravada, a prova pericial demonstrou que
"a empresa adquirente (A.F.G. DO BRASIL LTDA) passou a pleitear em seu nome as licenças/autorizações em relação ao imóvel rural objeto da autuação perante o órgão ambiental estadual com fundamento no instrumento contratual"
de promessa de compra e venda.

O fato de o imóvel ainda constar cadastrado em nome do agravado nos sistemas informatizados da SEMA, por si só, não tem o condão de atribuir-lhe responsabilidade por infrações ambientais cometidas por terceiros após a transferência da propriedade. A Teoria da Aparência, invocada pelo agravante, não se aplica ao caso, pois estava ao alcance da Administração verificar a situação atual do imóvel antes de lavrar o auto de infração.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, o instrumento de promessa de compra e venda foi devidamente averbado na matrícula do imóvel (Av. 05/359), conferindo publicidade ao negócio jurídico e ao direito real do promitente comprador, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Ao arremate, não há que se falar no sobrestamento do feito com base no Tema 1.255, do STF, notadamente porque não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. A propósito:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TEMA No 1.076 DO STJ . TEMA No 1.255 DO STF. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO . 1. Inicialmente, verifica-se que não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão do reconhecimento a repercussão geral do Tema no 1.255, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. [...]. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0199370-69.2011 .8.19.0001 202300118098, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 07/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR, Data de Publicação: 15/12/2023)

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025